Tribunal: TJDFT
Processo: 0716314-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0716314-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUEZ, WALTER WAGNER RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos etc. O acusado interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão pela qual o d. Juiz monocrático entendeu por bem de deixar de homologar o laudo pericial. O aludido recurso não foi conhecido, considerada a sua inadmissibilidade (ID 58408279). Na sequência, o acusado ingressou com recurso em sentido estrito, nos mesmos autos do Agravo de Instrumento, reiterando as mesmas razões antes lançadas neste último (ID 58574859). Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Como se pode observar, o presente recurso é inadmissível, da mesma forma que o anteriormente protocolizado, considerando o fenômeno da preclusão consumativa, que aqui ocorre em virtude da interposição prévia de recurso de Agravo de Instrumento. Com efeito, consoante o princípio da singularidade, para cada decisão é cabível somente um recurso. Nesse sentido, caminha a jurisprudência oriunda desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREPARO. 1. De início, a apelação interposta pelo autor não foi conhecida por ausência de recolhimento do preparo em dobro, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Contra a decisão, o autor apresentou recurso em sentido estrito, com fundamento no art. 589 do CPP, que não foi conhecido em razão de inadequação da via eleita. Em seguida, o autor apresenta agravo interno contra a mesma decisão, sustentando que juntou aos autos o comprovante de preparo calculado pelo sistema eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 2. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, mesmo que com fundamento diverso. 3. Entende o STJ que "a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal" (AgInt no REsp n. 2.008.826/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 4. No caso, operou-se a preclusão consumativa, o que inviabiliza o julgamento do recurso por último interposto. 5. Agravo Interno interposto pelo Autor não conhecido. Unânime. (Acórdão 1727058, 00007591920158070017, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Se isso não bastasse, verifica-se que o recurso foi interposto em total desacordo com as normas legais acerca do prazo e do seu processamento. Ante o exposto, sem mais delongas, com suporte no que ditado pelos artigos 3o do CPP, art. 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT e art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. Brasília-DF., 03 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator